Tribunal: TJPA
Processo: 0001888-37.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001888-37.2019.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001888-37.2019.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO JUNIOR

ADVOGADA: DR. RODOLFO MÁXIMO VASCONCELOS MEDEIROS - OAB PA 20468

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, contra sentença que lhe impôs a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado e 155 dias-multa. O pedido recursal concentrou-se na reforma da dosimetria da pena: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) aplicação da fração de 1/3 às atenuantes; (iii) afastamento da majorante do concurso formal (art. 70 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a segunda apelação apresentada pela Defensoria Pública após a constituição de advogado particular pode ser conhecida; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente realizada, especialmente quanto à pena-base, às atenuantes e à aplicação do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade impedem o conhecimento da segunda apelação, apresentada pela Defensoria Pública, após a constituição de advogado particular.

A fixação da pena-base deve observar fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 59 do CP; não se admite valorar negativamente circunstâncias genéricas ou inerentes ao tipo penal.

A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, em observância às Súmulas nº 17 e 19 do Tribunal local, que exigem fundamentação específica para exasperação.

A confissão espontânea, embora reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

O concurso formal de crimes (art. 70 do CP) foi corretamente aplicado, mas a pena final deve ser readequada diante da nova pena-base.

O regime inicial de cumprimento deve observar o quantum da pena e as circunstâncias judiciais, sendo adequado o regime semiaberto diante da reprimenda fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A interposição simultânea de apelações por defensores distintos viola o princípio da unirrecorribilidade e atrai a preclusão consumativa.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausente fundamentação idônea para exasperação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

O regime inicial deve ser fixado em conformidade com a pena final aplicada e as circunstâncias judiciais efetivamente valoradas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 65, I, 68, 70, 157, §2º, II, e 33, §2º, b; ECA, art. 244-B; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; Súmulas nº 17 e 19 do Tribunal local.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001888-37.2019.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO JUNIOR

ADVOGADA: DR. RODOLFO MÁXIMO VASCONCELOS MEDEIROS - OAB PA 20468

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO JUNIOR
, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e art. 244-B, do ECA, com pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e o pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, conforme Id. 14956157.

Inconformado, o sentenciado, por meio da Defensoria Pública, interpôs apelo, em 07.12.2022, pugnando pela posterior remessa dos autos ao órgão defensivo para apresentação das razões de apelação (Id.14956162).

Após a intimação pessoal do recorrente (Id. 14956167 – 30/01/2023), este manifestou a intenção de recorrer, constitui advogado particular (Id. 14956171 Em 07.02.2023) e, por intermédio deste, apresentou razões recursais em 07/02/2023, ocasião em que pugnou pela reforma da dosimetria, inicialmente quanto à pena-base, para que seja fixada no mínimo legal, seguida de alteração na segunda etapa, com a implementação da fração de 1/3 (um terço) para as atenuantes reconhecidas e, por fim, na última fase da dosagem penalógica, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 70, do Código Penal, sob argumento de não tratar-se de condutas idênticas (Id. 14956169).

Constam contrarrazões do Ministério Público de 1º grau, ao recurso manejado pela Defensoria Pública, pelo improvimento do apelo (Id. 14956178).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu im
provimento (
Id.

16683844
)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco a ocorrência de preclusão consumativa incidente, vez que a defesa técnica através de advogado particular devidamente constituído, apresentou razões recursais em 07.02.2023, desconsiderando-se as razões apresentadas posteriormente pela Defensoria Pública.

Assim, não conheço da segunda apelação, devendo esta ser desentranhada dos autos em razão do princípio da unirrecorribilidade, que não admite interposição simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, e, sobretudo, em respeito ao princípio da livre escolha do defensor.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1. Da reforma da dosimetria da pena:

Primeiramente, o apelante busca a redução da reprimenda inicial ao mínimo legal, pleiteando a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Razão lhe assiste.

De fato, constata-se que as vetoriais analisadas pelo juízo de primeiro grau na fixação da pena-base comportam revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto nas Súmulas nº 17
[1]
e 19
[2]
desta Corte.

Ao promover a individualização da pena em sua primeira fase, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“(...)

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e corromper moralmente um indivíduo cujo caráter se encontra em formação.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

(...)” Id. 14956157 [destaquei]

Assim, atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal,
reduzo o patamar inicial de pena fixada na origem para 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, existe de fato circunstância atenuante prevista no art. 65, I do Código Penal a ser considerada (confissão), todavia, em decorrência do teor da Súmula 231 do STJ
[3]
,
mantenho o quantum de pena em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, houve reconhecimento de causa de aumento (concurso de agentes), razão pela qual foi elevada a pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e

pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Observo que apesar de constar no dispositivo do provimento jurisdicional condenação pela conduta prevista no art. 244-B do ECA, o juízo sentenciante deixou de individualizar a reprimenda referente a este delito, limitando-se a utilizá-lo para efeito de concurso formal de crime na última fase da dosagem do crime de roubo majorado, conforme trecho que destaco a seguir:

“(...)

Em terceira fase, tendo em vista a majorante do concurso de pessoas, prevista no §2º, II, do art. 157, do CP, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa. Por fim, em razão da causa de aumento prevista na parte geral do Código Penal, em razão do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do CP, exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a finalmente em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena.

(...)”

Diante disso, observado o novo balizamento da pena, bem como o disposto no art. 33, § 2º, b’ do CP, determino que a sanção seja inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao

pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]
Súmula nº 19: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

[3]
SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 23/10/2025